Tribunal: TJDFT
Processo: 0700859-03.2024.8.07.0021
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS INCABÍVEL. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES MANTIDOS. FRAÇÃO DE UM SEXTO MAIS BENÉFICA NA PRIMEIRA FASE. RÉU PRIMÁRIO COM UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REGIME INICIAL ABERTO. CONCESSÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o réu pela prática de crime de ameaça em contexto de violência doméstica (artigo 147, do Código Penal), à pena 1 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias de detenção, em regime semiaberto.
II. Questão em discussão:
2. Há quatro questões em discussão: (i) se o réu praticou o crime de ameaça; (ii) se é possível o afastamento dos maus antecedentes ou a redução do aumento imposto na fração de 1/8 (um oitavo); (iii) se é cabível a aplicação do regime inicial aberto e (iv) concessão da suspensão condicional da pena.
III. Razões de decidir:
3. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de ameaça em desfavor da vítima (ex-companheira do acusado), sobretudo pela palavra firme e coesa da ofendida aliada ao testemunho do policial que realizou a prisão em flagrante do réu.
4. Quando transcorrido o período depurador de 5 (cinco) anos previsto pelo Código Penal da mencionada condenação, mas não ultrapassou demasiado tempo desde o cumprimento ou extinção das respectivas penas (oitos anos), conserva-se a análise negativa dos antecedentes do recorrente.
5.Na falta de critérios legais sobre o “quantum” de aumento, a jurisprudência tem adotado a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base para aumentar ou reduzir a pena em razão das circunstâncias agravantes ou atenuantes, sendo que a utilização de fração superior depende de motivação concreta e idônea, o que não ocorreu na espécie.
6. Embora o réu ostente maus antecedentes, praticou novo crime oito anos após a extinção da punibilidade do crime anterior, assim razoável a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto.
7. Satisfeitos os requisitos elencados no art. 77 do CP, faz jus ao benefício da suspensão condicional da pena pelo período de 2 (dois) anos em condições a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução.
IV. Dispositivo:
8. Recurso parcialmente provido.